Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720585-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES D E S P A C H O Nada a prover sobre os documentos colacionados no ID 39874333, tendo em vista que o recurso fora julgado conforme ID 38884454, tendo inclusive o peticionante manifestado ciência sobre a pauta de julgamento no ID 38375405. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília, 4 de outubro de 2022 13:22:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador